Tribunal: TJPA
Processo: 0028535-40.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028535-40.2017.8.14.0401

APELANTE: THIAGO FREITAS NEGRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO.
DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA
. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a sua conduta se coaduna com o crime de porte ilegal de arma de fogo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
;

2.
Em havendo equívoco do juízo sentenciante em relação a fundamentação da circunstância referente a culpabilidade; deve ser modificada e aplicado novo
quantum
. A pena de dias-multa deve acompanhar a pena corporal aplicada;

3. Assim,
resta a pena final, concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

THIAGO FREITAS NEGRAO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr., Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multas
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no
artigo 14 da Lei nº 10.826/03
,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por
uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo da VEPMA
.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, o acusado trafegava pela Av. João Paulo II, esquina com Rua Mauriti, na companhia de Reinaldo Santos Correa, em uma motocicleta, momento em que policiais militares, em ronda pelo local, avistaram o os agentes trafegando de forma perigosa e ultrapassando o sinal vermelho, diante disto os policiais procederam a abordagem e em revista pessoal do ora apelante, encontraram um pistola da marca Taurus, modelo PT 938, nº 380, mº de série KEM 50600, com um carregador contendo cinco munições intactas cal. 380 da marca CBC.

Em

razões recursais (ID
10213784 –
Págs. 229/252)
, pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob a alegação de ausêcia de provas de autoria, devendo ser aplicado o Princípio do
in dubio pro reo
.

Requer, ainda, caso não seja este o entendimento, a reforma da dosimetria da pena, aduzindo que houve apenas menção a termos genéricos, de forma vaga, mas sem a devida explanação objetividade por qual motivo a pena base estaria sendo fixada além do mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID
10213788
- Págs. 238/239)
o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
da apelação interposta.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e
desprovimento
do presente recurso, interposta em prol de Thiago Freitas Negrão.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas e autoria. Aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas de autoria, devendo ser aplicado o Princípio do
in dubio pro reo
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente.

Quanto à
materialidade
do delito, há o Boletim de Ocorrências (ID 10213668 – Págs. 10/24); o Auto/Termo de Exibição e Apreensão do Objeto (ID 10213671 – Pág. 25); e o Laudo nº 2018.01.000332-BAL – Perícia de Mecanismo (ID 10213681 – Págs. 93/96).

Já quanto a
autoria
dos fatos está elencada na prova testemunhal, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Assim, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos contam na sentença, conforme ID 7082864 – Pág. 274.

A testemunha
SERGEI ARAÚJO DANTAS
, policial militar, declarou em juízo que,
“que estávamos parados no sinal, quando os dois saíram cortando o sinal vermelho e fizeram uma manobra onde era uma conversão, não era permitido para eles, em alta velocidade, e nós vimos esse fato e fomos atras dele, fizemos o acompanhamento e em uns 200 metros foi dada a ordem de parada e ele parou e foi feita a abordagem; que não recorda da pessoa, mas recorda que um deles falou que estaria fazendo uma corrida (...)”.

A testemunha
MARCOS SILVANO DE OLIVEIRA
, policial militar da ROTAN, declarou em juízo que,
“que se não e engano foi em frente a Boa Esperança ou era um prédio; que o 01 foi o primeiro a avistar a situação, e mandamos eles pararem e eles pararam, e perguntamos porque eles estavam trafegando daquele jeito e fizemos a revista e encontramos a pistola com o garupeiro, com o motorista não havia nada; que é difícil recordar do rosto; que o motorista alegou que estava fazendo uma corrida e que não sabia de nada (...)”.

A testemunha
RENAN SILVA DE MELO
, policial militar, declarou em juízo que,
“que recorda da diligência; que foi a manobra que eles fizeram no avanço do cruzamento da via; que eles fizeram uma manobra para sair do cruzamento mais a esquerda na faixa de ciclista; que avistamos a manobra deles e achamos que pudesse ser algo suspeito e fomos fazer a abordagem; que o condutor da motocicleta era mototaxi e o passageiro da motocicleta estava com o armamento; que durante a abordagem, depois que foi encontrado o armamento e foi dado voz de prisão; (...)”.

O acusado em sede policial confessou a autoria delitiva, porém em juízo preferiu ficar em silêncio.

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas foram os policiais militares que fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava com a arma de fogo, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2.
Do pedido de reforma da dosimetria
.

Requer, ainda, caso não seja este o entendimento, a reforma da dosimetria da pena, aduzindo que houve apenas menção a termos genéricos, de forma vaga, mas sem a devida explanação objetividade por qual motivo a pena base estaria sendo fixada além do mínimo legal.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:

“(...)
Considerando tudo que mais consta nos autos, restando este Juízo plenamente convencido da tipicidade e antijuridicidade do fato e culpabilidade do acusado, julgo procedente a denúncia ofertada contra o nacional THIAGO FREITAS NEGRAO, como incurso nas sanções punitivas do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Assim, passo a dosar a pena ao acusado THIAGO FREITAS NEGRAO, atendendo aos termos do Artigo 68, da Lei Penal objetiva e Art. 5º, XLVI, de nossa Carta Magna.

Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no Artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando à sua culpabilidade que considero elevada por conta da reprovabilidade da conduta, tendo em vista a possibilidade de evitar o comportamento delituoso; seus antecedentes, sua conduta social e sua personalidade; as consequências do crime e prejuízo para a vítima; considerando os motivos e as circunstâncias; e o comportamento da vítima, fixo a Pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando-o de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.

Verificando a inexistência de agravantes e atenuantes mantenho a pena até aqui fixada.

Constatando-se, também, a inocorrência de causa de aumento ou diminuição de pena, torno a pena em definitiva, concreta e final em 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida em REGIME ABERTO, conforme preceitua o Artigo 33, § 2, alínea c, do Código Penal Brasileiro, e 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, em virtude de não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pela pena em concreto aplicada.

Considerando o disposto no artigo 44 do Código Penal, entendo conveniente substituir a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo da VEPMA. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação da circunstância referente a culpabilidade; devendo ser tal fundamentação modificada, porém, modificando o
quantum
da pena aplicado.

Observo ainda que a pena de dias-multa deve acompanhar a pena corporal aplicada,
conforme art. 49, do
CPB, assim, procederei a sua reanálise.

Assim, vejamos:

Primeira fase da dosimetria:

-
Culpabilidade:
favorável, nada tendo a valorar;

Dessa maneira, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, hei por bem fixar a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
, com o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda fase da dosimetria:

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, pelo que, resta a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão
, com o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira fase da dosimetria:

Inexistem causas de aumento e de diminuição, assim,
resta a pena final, concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho as demais cominações legais estabelecidas pelo Magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena aplicada ao apelante, restando em
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022